Tribunal: TJMT
Processo: 1040280-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040280-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Professor, Admissão / Permanência / Despedida, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), SIDNEI SANTOS PINHEIRO - CPF: 713.106.491-20 (AGRAVANTE), ALAN PORTO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DOCUMENTAL INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Sidnei Santos Pinheiro contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por ele impetrado contra o Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e de insuficiência da instrução documental da inicial, em razão da rescisão antecipada de contrato temporário de professor da rede estadual de ensino, ocorrida sem motivação formal e sem observância do prazo de comunicação prévia de 30 dias previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário de Estado de Educação detém legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que impugna rescisão de contrato temporário comunicada pela direção da unidade escolar, sem demonstração de sua participação direta no ato; e (ii) saber se a petição inicial do mandamus foi suficientemente instruída com os documentos indispensáveis à demonstração do direito líquido e certo invocado, notadamente diante da ausência do distrato contratual nos autos.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a precisa identificação da autoridade coatora, assim compreendida aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emana a ordem para a sua prática, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, não sendo suficiente a mera posição hierárquica superior na estrutura administrativa para atribuir ao titular da pasta a responsabilidade por atos praticados por subordinados.

4. Conforme documentado nos autos, o contrato temporário foi assinado pela Diretora Escolar e pela Secretária Escolar da unidade de ensino, e a comunicação da rescisão foi realizada pela própria direção da escola, sem que haja qualquer elemento probatório que demonstre a participação direta, a ordenação ou a ratificação do ato pelo Secretário de Estado de Educação.

5. O Despacho nº 123234/2025/CPRO/SEDUC, invocado pelo agravante como prova da responsabilidade do Secretário de Estado, foi subscrito por autoridades de nível intermediário da SEDUC — Coordenador de Provimento em Substituição, Superintendente em Substituição e Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas —, sem qualquer participação do Secretário de Estado, o que afasta a tese de imputação hierárquica automática do ato ao titular da pasta.

6. A petição inicial do mandamus não foi instruída com o distrato do contrato temporário, documento central que corporifica o próprio ato tido como coator e que seria indispensável para a identificação da autoridade responsável pela rescisão, para a verificação das circunstâncias do ato e para a aferição de sua legalidade, sendo inviável, no rito mandamental, suprir essa lacuna por meio de documentos indiretos ou de dilação probatória.

7. A ausência de documentação indispensável à prova do direito líquido e certo, somada à ilegitimidade passiva da autoridade indicada, configura hipótese de indeferimento da petição inicial prevista no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, combinado com o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. No mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para a sua prática, não sendo suficiente a mera posição hierárquica superior para imputar ao titular da pasta a responsabilidade por atos praticados por subordinados sem demonstração concreta de sua participação, ordenação ou ratificação. 2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com os documentos indispensáveis à demonstração do direito líquido e certo invocado, incluindo o documento que corporifica o próprio ato impugnado, sendo inviável a dilação probatória para suprir a ausência de prova pré-constituída essencial ao processamento do mandamus."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º, e 10; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 1047858-56.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 09/04/2026, publ. DJE 28/04/2026; Súmula nº 628/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1040280-42.2025.8.11.0000
interposto por
SIDNEI SANTOS PINHEIRO
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança originário, com extinção do processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora —
o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, Sr. ALAN PORTO
—, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 combinado com o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que: a) a direção escolar atua por delegação da SEDUC/MT, sendo os atos da direção imputáveis à Secretaria de Educação; b) que o Despacho nº 123234/2025/CPRO/SEDUC, documento oficial emitido pela SEDUC, confirmou e validou o distrato contratual, tornando o Secretário de Estado responsável pelo ato; c) que o contratante formal é a SEDUC, e não a escola; e por fim, d) que a remuneração do contratado era paga exclusivamente pela SEDUC, o que demonstraria o vínculo jurídico-administrativo com a Secretaria de Estado.

Conforme documentado nos autos, os documentos efetivamente colacionados à petição inicial do Mandado de Segurança foram: instrumento de procuração, comprovante de endereço, Carteira Nacional de Habilitação, acórdão paradigma, contrato temporário inicialmente pactuado, "Retrato Funcional" extraído do portal do servidor — contendo a descrição da modalidade de contratação e a data do desligamento — e protocolos realizados junto à SEDUC. Registra-se que o distrato do contrato temporário não foi juntado aos autos.

Não há contrarrazões.

A douta Procuradora de Justiça manifestou-se nos autos no Id. 336688871, abstendo-se, todavia, de emitir qualquer pronunciamento acerca do mérito do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que celeuma tem origem no Mandado de Segurança impetrado por SIDNEI SANTOS PINHEIRO, contra ato tido como coator praticado pelo Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, em razão da rescisão do seu contrato temporário de trabalho, no qual detinha a atribuição de Professor da Rede Estadual de Educação.

Aduziu o impetrante, na inicial do mandamus, que foi contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso — SEDUC/MT para exercer as funções de Professor Habilitado – B1, com habilitação em Licenciatura Plena em Matemática, com carga horária de 37 horas-aula semanais, na Escola Estadual Zélia da Costa Almeida, no município de Cuiabá-MT, com vigência contratual de 27 de janeiro de 2025 a 18 de dezembro de 2025, conforme Processo nº 1000004916627 – SEDUC.

Alegou que, em 15 de outubro de 2025, foi convocado para reunião com a direção da escola, ocasião em que foi informado verbalmente da rescisão de seu contrato, sem qualquer motivação formal, sem instauração de processo administrativo prévio e sem a observância do prazo de comunicação prévia de 30 (trinta) dias, exigido pela cláusula 8.1.3 do contrato e pelo art. 14, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

Afirmou, ainda, que protocolou notificações junto à escola e à SEDUC buscando esclarecimentos sobre os motivos da rescisão, e que a SEDUC respondeu confirmando que o impetrante não respondia a processo administrativo disciplinar, sindicância ou penalidade nos últimos cinco anos.

A decisão monocrática,
indeferiu a petição inicial
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a i
legitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação
, ao fundamento de que:
(i)
o contrato temporário foi assinado apenas pela Diretora Escolar e pela Secretária Escolar da unidade de ensino, sem a participação do Secretário de Estado;
(ii)
a comunicação da rescisão foi realizada pela própria direção da escola; e
(iii)
não foi demonstrado que o Secretário de Estado tenha praticado, ordenado ou ratificado o ato impugnado.

Daí a interposição do agravo interno.

- Da Questão Central:
A Legitimidade Passiva no Mandado de Segurança e a Instrução Documental da Inicial.

A controvérsia submetida ao julgamento desta Colenda Câmara cinge-se a
duas questões

intimamente relacionadas
e que, por sua natureza prejudicial, devem ser examinadas em conjunto:
a)
a correta identificação da autoridade coatora para fins de impetração do mandado de segurança e
b)
a suficiência da instrução documental da petição inicial, à luz dos requisitos estabelecidos pela Lei nº 12.016/2009.

Ambas as questões convergem para um mesmo ponto nevrálgico: a viabilidade processual do
mandamus
originário
, tal como proposto. O enfrentamento rigoroso dessas questões é indispensável para que se verifique se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial merece ser mantida ou reformada.

-
Da Autoridade Coatora no Mandado de Segurança: Conceito e Requisitos Legais
.

O mandado de segurança, como remédio constitucional de natureza excepcional,
exige
, para o seu regular processamento,
a precisa identificação da autoridade coatora
.

O art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 é categórico ao estabelecer que se considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Trata-se de requisito de ordem pública, insuscetível de flexibilização por conveniência da parte impetrante.

A jurisprudência no âmbito desta Egrégia Corte, é pacífica no sentido de afirmar que a autoridade coatora, para fins de mandado de segurança,
é aquela que concreta e especificamente pratica ou ordena a execução do ato impugnado
,

Vale dizer: não basta a mera posição hierárquica superior na estrutura administrativa;
é necessário que haja nexo direto entre a conduta da autoridade indicada e o ato lesivo ao direito líquido e certo do impetrante.

Se não fosse esse a linha de raciocínio, bastaria, qualquer ato hipoteticamente tido como ilegal no âmbito da Administração Tributária, ou da Estrutura Educacional, para se indicar como autoridade coatora o Secretario de Estado de Fazenda ou de Educação Respectivamente.

Em situação análoga à dos autos, na qual não se admitiu a imputabilidade do ato supostamente coator, ao Secretário de Estado, colaciono jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. AUTORIDADE COATORA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
[...]
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso detém legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora
em mandado de segurança que impugna a lavratura de TADs e restrição à emissão de notas fiscais;

[...]

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a correta indicação da autoridade coatora, assim compreendida aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
[...]

5. A mera posição hierárquica do Secretário no âmbito da estrutura administrativa não o converte, por si só, em autoridade coatora.
A autoridade coatora, no rito mandamental, é aquela que pratica ou ordena diretamente o ato impugnado, sendo juridicamente insuficiente a imputação fundada apenas em poder genérico de comando administrativo.
6. Reconhecida a ilegitimidade passiva da única autoridade indicada na inicial, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, pois inexiste nos autos indicação válida de outra autoridade apta a preservar a regularidade subjetiva da impetração perante esta Corte.

7. A teoria da encampação não tem incidência na hipótese, pois sua aplicação pressupõe, entre outros requisitos, a ausência de modificação da competência jurisdicional. A eventual substituição do Secretário por agente fiscal ou autoridade administrativa efetivamente responsável pelos atos impugnados deslocaria a competência originária do Tribunal para o juízo de primeiro grau,
em afronta à Súmula nº 628/STJ e ao art. 17-B, inc. I, b, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
[...]

Tese de julgamento: “1. No mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para a sua prática, não bastando a mera posição hierárquica superior no órgão administrativo. 2. A lavratura de Termos de Apreensão e Depósito e a restrição administrativa à emissão de notas fiscais, por ostentarem natureza executória e fiscalizatória, não se imputam diretamente ao Secretário de Estado de Fazenda sem demonstração concreta de sua atuação. 3. É inviável a aplicação da teoria da encampação quando a substituição da autoridade apontada como coatora implicar modificação da competência originária do órgão julgador.”
(N.U 1047858-56.2025.8.11.0000,
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Essa exigência não é formalismo estéril. Ela decorre da própria lógica do
mandamus
: a ordem judicial, caso concedida a segurança, será dirigida à autoridade coatora, que deverá cumpri-la sob pena de responsabilidade.

Se a autoridade indicada não praticou o ato nem tem competência para desfazê-lo, a eventual concessão da segurança seria inócua.

-
Da Análise dos Fatos Comprovados nos Autos e da Ausência de Demonstração da Participação do Secretário de Estado.

Conforme documentado nos autos, o contrato temporário de prestação de serviços firmado com o impetrante foi assinado pela
Diretora Escolar
e pela
Secretária Escolar da Escola Estadual Zélia da Costa Almeida
, sem a subscrição do Secretário de Estado de Educação.

Esse fato, por si só, já indica que a gestão operacional do vínculo contratual estava afeta à unidade escolar,
e não diretamente ao titular da pasta.

Ademais, conforme relatado pelo próprio impetrante na petição inicial,
a comunicação da rescisão contratual foi realizada pela direção da escola, durante reunião ocorrida em 15 de outubro de 2025
.

Imperioso registrar que,
não há, nos autos, qualquer documento
que demonstre que o Secretário de Estado de Educação tenha expedido ordem, despacho ou ato administrativo determinando especificamente a rescisão do contrato do impetrante.

O agravante, em suas razões recursais, invoca o Despacho nº 123234/2025/CPRO/SEDUC como prova de que a SEDUC confirmou e validou o distrato contratual, o que, segundo sustenta, tornaria o Secretário de Estado responsável pelo ato; contudo, tal tese não merece prosperar eis que apenas

Contudo, esse argumento não prospera por duas razões fundamentais.

Isso porque, o Despacho nº 123234/2025/CPRO/SEDUC (Id. 32874635, fl.14), é oriundo das seguintes autoridades a saber: a) Coordenador De Provimento Em Substituição, Sr. Jesus Eduardo Da Silva Sena; b) Superintendente Em Substituição, Sra. Leilaine Kendra Peres Araujo De Paiva, e por fim, c) do Gabinete do Secretario Adjunto de Gestão de Pessoas, Sra. Lucimeire Alves Cassiano.

Logo, sem maiores esforços hermenêuticos, verifica-se que o Secretário de Estado de Educação, Sr. Alan Porto, não praticou o ato tido como coator.

Ademais ainda que se admitisse, em tese, que um despacho da SEDUC confirmou o distrato, isso não seria suficiente para identificar o Secretário de Estado como autoridade coatora, sem que se demonstre que foi ele, pessoalmente ou por delegação formal, quem praticou ou ordenou o ato de rescisão.

A mera confirmação institucional de um ato já consumado não equivale à sua prática ou ordenação.

Dito de outro modo, conforme já mencionado na jurisprudência acima,
a estrutura hierárquica da administração pública não implica, automaticamente, que todo ato praticado por subordinados seja imputável ao titular da pasta
, sob pena de se criar uma responsabilidade objetiva e irrestrita incompatível com o sistema de competências administrativas, vejamos:

“[...] 5. A mera posição hierárquica do Secretário no âmbito da estrutura administrativa não o converte, por si só, em autoridade coatora. [...]
(N.U 1047858-56.2025.8.11.0000,
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

-
Da Insuficiência da Instrução Documental da Petição Inicial: Requisito Essencial do
Mandamus

Por derradeiro, há de se sublinhar que, a questão da
instrução documental
da petição inicial do mandado de segurança é, no caso concreto, igualmente determinante para a manutenção da decisão recorrida.

O art. 6º, caput, da Lei nº 12.016/2009 exige que a petição inicial
seja instruída com os documentos necessários à prova
do alegado, sendo essa exigência decorrência direta da natureza do mandamus, que não admite dilação probatória.

Conforme documentado nos autos, o impetrante não juntou à petição inicial o distrato do contrato temporário — documento que seria absolutamente indispensável para a identificação da autoridade que determinou a rescisão, para a verificação das circunstâncias em que o ato foi praticado e para a aferição da legalidade ou ilegalidade do procedimento adotado. Sem esse documento, é impossível verificar, com a certeza exigida pelo rito mandamental,
quem praticou o ato, em que data, com qual fundamento e se foram observados os requisitos legais.

A ausência do distrato contratual não é mera irregularidade sanável. Trata-se da ausência do documento central que corporifica o próprio ato tido como coator. Sem ele, o mandado de segurança carece de um de seus pressupostos essenciais: a demonstração documental do ato impugnado. Não se pode, em sede de mandamus, presumir a existência, o conteúdo e a autoria de um ato administrativo a partir de documentos indiretos, como o "
Retrato Funcional
" extraído do portal do servidor ou os protocolos de notificação encaminhados à SEDUC.

Essa conclusão é reforçada pela interpretação sistemática da Lei nº 12.016/2009.

O
art. 10 da referida lei autoriza o indeferimento da petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou quando lhe faltar algum dos requisitos legais
. A ausência de documentação indispensável à prova do direito líquido e certo — incluindo a identificação precisa do ato coator e de sua autoria — configura exatamente a hipótese de falta de requisito legal que autoriza o indeferimento liminar da inicial.

Dessa forma,
como não há prova documental de que atribua ao Secretário a responsabilidade pelo ato específico de rescisão
; e a instrução da inicial limitou-se a documentos que não são suficientes para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo invocado, a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
mandamus
, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança originário e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 combinado com o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e da insuficiência da instrução documental da petição inicial.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026